Tribunal: TJDFT
Processo: 0707791-66.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMBARGANTE E CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDAMENTE ANALISADAS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO MÉRITO. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Inexistem as omissões apontadas nos embargos de declaração, pois, no acórdão embargado, as matérias indicadas pela embargante foram devidamente apreciadas pelo colegiado, o qual rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelas rés/apelantes e adotou, no caso concreto, a teoria da aparência como um dos fundamentos para manter a apelante Central Nacional Unimed - Cooperativa Central no polo passivo da demanda, bem como manteve a condenação de todas as rés ao pagamento de indenização por danos morais no montante fixado na sentença recorrida.
3. Evidenciados, de modo claro e fundamentado, os motivos expressos no acórdão embargado para negar provimento à apelação da embargante quanto à preliminar de ilegitimidade passiva e indenização por danos morais, concluo que as questões debatidas foram apreciadas e resolvidas completamente à luz do entendimento deste tribunal de justiça e foram enfrentados todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador (art. 489, §1o, inciso IV do CPC/15).
4. Conforme previsão do art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração pela parte, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos recursos especial e extraordinário.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.